Tribunal: TJMT
Processo: 0010136-81.2011.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO INOMINADO No 0010136-81.2011.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
RECORRIDO: EDEILDO RAIMUNDO DA SILVA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no despacho de ID no 28865953, o Juiz Relator do feito perante a Turma Recursal devolveu os autos a esta Desembargadora, para reanálise da decisão monocrática proferida no ID no 13065995 e 13066984, que declarou a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente, elencando, para tanto, a razão que examino a seguir.
O Juiz em ID. no 28865953 constatou que o feito acima fora enviado de forma equivocada para a Turma Recursal/Juizados Especiais, visto que a presente ação fora ajuizada em 17-10-2011, ou seja, antes da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, que se deu em 5-12-2011, por meio da resolução no 16/2011/PRES.
Pois bem.
De fato, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, a Lei no. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, prevê em seu artigo 24 que, não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação [...].
No caso, a ação originária foi ajuizada em 17-10-2011 na Comarca de Barra do Garças, ou seja, antes da edição da Resolução no. 16/2011/PRES-TJMT, sendo instalado na data de 5-12-2011, e, ainda, da Resolução no 04/2014/TP, de 21 de março de 2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual determina em seu § 2o do artigo 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da Resolução permanecerão com a competência inalterada.
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora